Tribunal: TJDFT
Processo: 0717178-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0717178-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO, SEBASTIAO LUIS MONTEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da execução 0020756-86.2013.8.07.0007 ajuizada contra TUTTI PANI PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA - ME, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO e SEBASTIÃO LUIS MONTEIRO: “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelos executados Maria Aparecida de Oliveira Monteiro e Sebastião Luís Monteiro (ID 224441257), sob o argumento de que os valores constritos decorrem de verba salarial, sendo, portanto, impenhoráveis. Determinou-se a juntada de novos documentos (ID 224724411), os quais foram apresentados ao ID 227974573. Regularmente intimado, o exequente manifestou-se ao ID 229278815. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, a penhora sobre salário ou proventos de aposentadoria é inadmissível, salvo a exceção prevista no § 2o do referido dispositivo legal. Cumpre destacar que o sistema SISBAJUD não identifica a conta corrente específica sobre a qual recaiu o bloqueio, informando apenas o banco correspondente. Dessa forma, cabe ao executado o ônus de demonstrar que os valores bloqueados possuem natureza salarial, conforme expressamente determinado na decisão de ID 224724411. Analisando os documentos juntados ao ID 227974579, verifica-se que os valores bloqueados nos IDs 224567325 e 224567329 originam-se de benefício previdenciário recebido pelo executado Sebastião Luís Monteiro, o que justifica a desconstituição da penhora sobre tais quantias. Por outro lado, não há comprovação da origem dos valores constantes na conta bancária do executado Sebastião Luís Monteiro, mantida junto ao Banco Itaú, tampouco dos montantes bloqueados na conta da executada Maria Aparecida de Oliveira Monteiro, mantida no NuBank. Ressalte-se que, nesta última, observa-se o recebimento de diversos depósitos oriundos de pessoas físicas distintas, não sendo possível precisar sua natureza. É incumbência do executado demonstrar que a conta bloqueada é destinada exclusivamente ao recebimento de salários, nos termos do art. 854, caput e § 3o, do CPC. A jurisprudência confirma tal entendimento: ‘Constitui ônus do embargante comprovar que a conta bancária na qual foi realizada a penhora é utilizada exclusivamente para o recebimento de seus vencimentos e que a quantia penhorada é decorrente de depósito(s) anterior(es), realizado(s) sob o mesmo título.’ (TJDFT, Acórdão n. 879525, 20140111268164APC, Relator: Sérgio Rocha, Revisor: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 01/07/2015, DJE 27/07/2015, p. 275). ‘De acordo com o artigo 854, § 3o, do Código de Processo Civil, cabe ao executado demonstrar que o valor bloqueado em sua conta bancária corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade.’ (TJDFT, Acórdão n. 1109877, 07136813420178070000, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, julgado em 18/07/2018, DJE 02/08/2018). No caso em análise, não havendo comprovação da natureza salarial dos demais valores bloqueados, inexiste fundamento para a liberação, impondo-se a manutenção da penhora para satisfação do crédito exequendo. Diante do exposto, acolho parcialmente a impugnação para desconstituir a penhora exclusivamente sobre os valores depositados na conta do executado Sebastião Luís Monteiro, mantida junto ao Banco Mercantil, identificados nos IDs 224567325 e 224567329. No mais, rejeito a impugnação e determino a manutenção da penhora sobre os valores remanescentes. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento das seguintes quantias: 1. R$ 2.205,84 (ID 224567325, p. 4, e ID 224567329, p. 3), em favor do executado Sebastião Luís Monteiro. 2. R$ 11.429,42 (ID 224567323), em favor do exequente. Faculta-se a indicação de conta bancária de titularidade do interessado ou de seu advogado, com procuração nos autos para receber e dar quitação, a fim de viabilizar a transferência dos valores via ofício, nos termos do parágrafo único do art. 906 do CPC. Caso haja requerimentos nesse sentido e sejam indicadas contas bancárias, expeça-se alvará eletrônico para transferência dos valores, independentemente de nova conclusão. Após, intime-se a parte exequente para indicar bens passíveis de penhora e apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento provisório dos autos, nos termos da decisão de ID 181685021, que suspendeu a execução até 27/11/2024. Cumprido o prazo, arquivem-se provisoriamente os autos. Intime-se.” (ID 231449625 dos autos de origem). Em suas razões, BANCO DO BRASIL S/A, ora agravante, sustenta em síntese que, “a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando preservado percentual de tais verbas, capaz de preservar a dignidade do devedor e da sua família, ainda que para seja para a satisfação de crédito de natureza não alimentar” (ID 71369840). Afirma que: “26. A fumaça do bom direito encontra-se devidamente evidenciada, visto que em uma análise de cognição sumária há possiblidade jurídica dos pedidos. Ademais, houve a juntada de jurisprudência favorável à manutenção da penhora salarial, considerando a regra de exceção da impenhorabilidade conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 39. O perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que a execução se estenderá indefinidamente, caso seja mantida a liberação dos valores. 40. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a manutenção dos valores penhorados via SISBAJUD em sua totalidade” – ID 71369840, p. 8. E pede: " a) A concessão de efeito suspensivo, ante à presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, para assim determinar a manutenção da penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD. b) No mérito: O provimento do recurso em todos os seus termos, no sentido de conhecer do recurso e dar-lhe provimento de modo a manter a penhora integral dos valores bloqueados via SISBAJUD, nos termos aduzidos no presente recurso; ( )” – ID 71369840, p. 8). Preparo recolhido (ID 71603787-88). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito e risco de dano não evidenciados. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece que são impenhoráveis: “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2”. Também nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o”. O Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV do CPC/2015), pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Eis a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019). Do que se tem, os elementos colacionados nos autos não permitem excepcionar a regra legalmente prevista quanto à impenhorabilidade: o valor bloqueado tem origem em proventos de aposentadoria, e a manutenção da penhora afetaria a subsistência digna do devedor e de sua família. Consta na origem que o devedor é aposentado, renda de R$ R$ 1.470,85 (mil e quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos), com depósito em conta-corrente vinculada ao Banco Mercantil do Brasil S/A, conforme extrato de informações do benefício emitido pelo INSS (ID 227976953). E foi sobre tal conta-corrente que incidiu a penhora realizada via SISBAJUD, no total de R$ 2.205,84 (dois mil, duzentos e cinco reais e oitenta e quatro centavos; ID 224567325, p. 4, e ID 224567329, p. 3 na origem). Tal renda mensal é inferior ao montante que essa c. Turma tem definido como indicação suficiente de hipossuficiência econômica de forma a garantir os benefícios da gratuidade de justiça (Acórdão 1761886, 07013402920238079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada), o que constitui indicativo suficiente de que eventual penhora deferida sobre os rendimentos da parte devedora pode comprometer gravemente sua subsistência. Ademais, o levantamento dos valores restou condicionado à preclusão, o que afasta o risco de dano alegado. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar documentação necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 14 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora